Tribunal: TJES
Processo: 5001022-73.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-73.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RECORRIDO: DIEGO BUFFOLO PORTINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 999/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que não há como prosperar a fixação dos honorários advocatícios na forma como lançada, devendo os presentes Embargos de Declaração serem acolhidos para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os embargos apresentados pela Embargante se mostram corretos no que tange à condenação sobre o valor da condenação, eis que deveria ter sido sobre o valor da causa. Isso porque a ação é de obrigação de fazer, de modo que a sentença, em si, não prevê condenação em quantia líquida.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, todavia, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.”
passa a constar
: “Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, todavia, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)